Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO ADMINISTRADOR. EMPRESA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO FISCAL. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO NÃO ATUALIZADO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. INFRAÇÃO À LEI. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador da empresa executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) determinar se a não localização da sociedade empresária em seu domicílio fiscal, atestada por oficial de justiça, e o registro de “inapto” junto à junta comercial configuram indícios suficientes de dissolução irregular a ensejar o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador; e (ii) verificar se tais fatos configuram infração à lei, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional e do enunciado sumular 435 do Superior Tribunal de Justiça, justificando a responsabilização pessoal do sócio administrador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os sócios podem responder pelo pagamento dos créditos tributários, na condição de responsáveis tributários, quando praticarem atos com excesso de poder ou infração à lei, aos contratos ou estatutos (CTN, 134 e 135). Precedentes.
4. Há infração à Lei no 8.934/94 quando atestado por oficial de justiça que a sociedade empresária não mais exerce sua atividade no endereço informado ao órgão tributário competente e não há registro de dissolução da sociedade. Indício de dissolução irregular, o que permite o redirecionamento da execução fiscal para os sócios, nos termos da súmula 435 do c. STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a inclusão do sócio Antônio Edson Fernandes de Oliveira no polo passivo da execução fiscal.
Tese de julgamento: "1. Presume-se dissolvida irregularmente a sociedade empresária que deixar de funcionar em seu domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes e estiver com o registro inapto perante a junta comercial, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador. 2. A inobservância do dever legal de atualização cadastral e a cessação irregular das atividades empresariais constituem infração à lei, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional, que autoriza a responsabilização pessoal do sócio administrador pelos débitos tributários."
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 127, 134, VII, 135, I, II, III; Lei no 8.934/94; Decreto no 9.580/2018, arts. 26, 202, I, "a" e "b". Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435. Acórdão 1231943, 07223969420198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 12/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Acórdão 1206444, 0712622402198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, j. 2/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019.